Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRIMEIRA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SEGUNDA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. SUPOSTO BIS IN IDEM. SENTENÇAS DISTINTAS SOBRE OS MESMOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE DE EXAME EM REVISÃO CRIMINAL.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do CPP.

II - A existência de operação policial inicial não determina que todos os fatos nela apurados sejam concentrados em única ação penal. No mais das vezes as operações são desmembradas para apuração de fatos praticados por pessoas ou grupos distintos, em situações diversas.

III - A identificação do requerente como principal componente de grupo criminoso especializado na prática de tráfico interestadual de drogas, em operação policial que logrou prender em flagrante um dos membros transportando grande quantidade de droga, com ordem de prisão para os demais participantes, indica que os delitos de tráfico e associação para o tráfico se consumaram e que foi interrompida a permanência.

IV - A prisão em flagrante do requerente no Distrito Federal, antes que fosse cumprida a ordem de prisão decretada anteriormente, transportando grande quantidade de substância entorpecente adquirida de fornecedor diverso em Goiânia, a fim de entregar para terceira pessoa, configura fato absolutamente independente do apurado na primeira ação penal, não havendo que se falar em bis in idem.

V - Diante da natureza jurídica e finalidade da revisão criminal, não se mostra possível o acolhimento do pedido de aplicação da regra da continuidade delitiva para unificação de penas estabelecidas em ações penais distintas, sendo matéria da competência do Juízo das Execuções, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.

VI - Revisão criminal julgada improcedente.